Tribunal: TJBA
Processo: 0813982-11.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0813982-11.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: MANOEL SANTANA NEVES Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. VALOR DA CAUSA AFERIDO NA DATA DO AJUIZAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do baixo valor do crédito tributário (R$ 1.868,10), ajuizado pelo Município de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se o valor da execução deve ser aferido na data do ajuizamento ou pode ser atualizado para fins de enquadramento no piso mínimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF firmou, no Tema 1.184, tese de repercussão geral que admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4. A tese vinculante possui aplicação imediata aos processos em curso, sem violar a segurança jurídica ou configurar benefício indevido ao devedor inadimplente. 5. A aferição do valor da execução fiscal deve ocorrer no momento do ajuizamento da ação, conforme indicado no Protocolo de Execução nº 1 do Acordo de Cooperação Técnica firmado pelo Município, que se refere expressamente a execuções ajuizadas abaixo do piso mínimo. 6. A extinção da execução fiscal com base em tese do STF e em diretrizes administrativas não configura ingerência indevida do Judiciário, nem afronta os princípios da indisponibilidade do crédito tributário ou da separação dos Poderes. 7. A decisão monocrática observa os pressupostos do art. 932, IV, b, do CPC, ao aplicar entendimento consolidado em repercussão geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF. 2. A tese firmada em repercussão geral possui aplicação imediata aos processos em curso. 3. O valor da execução fiscal deve ser aferido na data do ajuizamento da ação. 4. A extinção da execução fiscal nessas hipóteses não viola os princípios da indisponibilidade do crédito tributário nem da separação dos Poderes. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 0813982-11.2015.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como agravante, o Município do Salvador e, como agravado, Manoel Santana Neves. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça